Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito processual penal. embargos de declaração. omissão não configurada. tese não sustentada em razões de apelação. inovação recursal. impossibilidade. insurgência contra o mérito em embargos de declaração. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69387315).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise da tese de violação ao princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, com a consequente alteração do regime de cumprimento da pena para aberto. Além disso, elenca a necessidade de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo admissível, em caráter excepcional, a concessão de efeitos infringentes para corrigir tais vícios.
5. Na espécie, observa-se que as razões de apelação não abordaram as teses de violação ao princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, com a consequente alteração do regime de cumprimento da pena para aberto, de modo que não foram objeto de decisão e, portanto, não poderiam ser examinadas em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal vedada.
6. Com efeito, os embargos de declaração não são a via apropriada para revisão de mérito do julgamento, sendo inadmissível a utilização do recurso para simples inconformismo. Em reforço, a inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, limitando-se o recurso à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Portanto, a discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a justificar a revisão do mérito por meio de embargos de declaração.
7. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.